Tribunal: TJPA
Processo: 0029727-22.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029727-22.2014.8.14.0301

APELANTE: ADRIANA CARLA MAGNO BARBOSA

APELADO: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA, ADEPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. DEMISSÃO ARBITRÁRIA APÓS PAD ARQUIVADO. REINTEGRAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão de demissão arbitrária, posteriormente anulada por decisão judicial que determinou sua reintegração ao cargo de médica veterinária junto à ADEPARÁ, após PAD ter sido arquivado por ausência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a demissão sumária de servidora pública, mesmo após arquivamento do PAD, com posterior reintegração judicial, configura abalo moral indenizável, e se é exigível comprovação de efetivo prejuízo extrapatrimonial para reconhecimento do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovada a ilegalidade na condução do processo administrativo disciplinar e a violação do devido processo legal, evidenciando abuso de poder e desvio de finalidade na penalidade de demissão aplicada à servidora, após relatório da comissão pelo arquivamento do PAD.

4. O reconhecimento judicial da nulidade do ato administrativo e a reintegração da autora ao cargo são insuficientes para reparar o abalo emocional e o constrangimento decorrentes da exposição pública e do afastamento funcional.

5. Precedentes desta Corte reconhecem que, em hipóteses de exoneração ou demissão arbitrária de servidor público, o dano moral decorre do próprio ato ilícito, sendo desnecessária a comprovação de consequências concretas ou prejuízos materiais para a fixação de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e provida para condenar a ADEPARÁ ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00, além de honorários advocatícios de 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: 1. A demissão arbitrária de servidor público, fundada em ato administrativo posteriormente declarado nulo, com exposição pública e afastamento funcional, configura abalo moral indenizável, prescindindo de prova concreta de prejuízo extrapatrimonial.

2. A reintegração funcional não afasta o dever estatal de indenizar pelo dano moral decorrente do ilícito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora.

Belém, data do registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0029727-22.2014.8.14.0301, interposta por Adriana Carla Magno Barbosa, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da ação de indenização por dano moral, movida em face da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará – ADEPARÁ.

A peça inicial narra que a parte autora, servidora pública, no cargo de médica veterinária junto à ADEPARÁ, foi submetida a Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado em 02 de julho de 2008, por meio da Portaria nº 2126/2008.

Segundo a autora, o referido PAD foi concluído, em 05 de novembro de 2009, pelo arquivamento do procedimento, afastando qualquer imputação de responsabilidade.

Contudo, aduz que, mesmo diante da conclusão da comissão do PAD, o então Diretor-Geral da autarquia, inconformado com o resultado, determinou, em 03 de novembro de 2009, a aplicação da penalidade de demissão à servidora, com publicação na Imprensa Oficial do Estado em 04 de novembro de 2009, e envio de cópia dos autos ao Ministério Público e à OAB/PA, visando apuração de eventual responsabilidade penal e administrativa.

Posteriormente, diante da referida demissão, a autora impetrou mandado de segurança perante o juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública, que deferiu liminar suspendendo os efeitos da portaria demissional, ainda em 05 de novembro de 2009, confirmando-se, ao final, a reintegração da servidora ao cargo, após julgamento de mérito favorável.

A autora, então, fundamenta seu pedido de indenização, sustentando que foi demitida sumariamente de forma arbitrária, com violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, e que tal ato lhe causou abalo à honra, à imagem e à dignidade, traduzindo-se em dano moral de elevada intensidade.

Afirma que, mesmo reintegrada, não houve reparação pelo sofrimento, exposição pública e prejuízo à sua reputação, motivo pelo qual postula indenização por danos morais.

Ao final, requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, em valor a ser arbitrado pelo juízo, além dos consectários legais.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Com a anulação, fez jus a autora à sua reintegração, com os vencimentos e vantagens que lhe seriam concedidos e pagos no período em que ficou afastada.

Entretanto, o reconhecimento judicial da ilegalidade na exoneração, por si só, não gera condenação em danos morais.

Segundo a teoria clássica da responsabilidade civil (art. 186, do Código Civil), o dever de indenizar pressupõe a presença de três requisitos: dano, ilicitude do ato; e nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e o prejuízo causado. Assim, inexistindo um dos requisitos mencionados, não há responsabilidade civil.

Por sua vez, para a teoria do risco administrativo, consagrada no § 6º, do art. 37, da CR/88, o dever de indenizar tem por fundamento o risco, isto é, a responsabilidade deixa de resultar da culpabilidade e decorre da natureza da atividade prestada pelo agente.

Por certo, não é toda e qualquer situação de desagrado que faz surgir, no mundo jurídico, o direito à reparação pelo dano moral. Eventuais aborrecimentos e incômodos, derivados do ato impugnado, não são sentimentos capazes de gerar direito à indenização por danos morais, eis que, para tanto, impõe-se um sentimento contundente de dor, sofrimento ou humilhação.

Nesse sentido, inexistindo prova de que a demissão ilegal da servidora tenha causado repercussões negativas à sua moral - transcendendo os prejuízos financeiros suportados - não há que se falar em dever de reparação.

A dispensa constitucional da demonstração do elemento subjetivo (dolo/culpa) não elimina o dever de comprovação dos demais elementos inerentes à configuração da responsabilidade civil. Necessidade de comprovação do efetivo dano moral sofrido, do ato comissivo praticado pelo agente no curso do PAD e do nexo causal.

A autora não comprovou neste processo qualquer dano moral sofrido. Insta ressaltar que o ônus probatório dos invocados danos e nexo causal destes competia à autora, que não se desincumbiu da demonstração de suas alegações.

Assim, a improcedência é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL
e, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação alhures.”

Inconformada com a sentença, a autora interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, a tempestividade do recurso.

No mérito, a recorrente discorre sobre a decisão recorrida, destacando que o juízo a quo julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais sob o argumento de que a mera demissão e posterior reintegração não ensejariam, por si só, direito à reparação.

Contrapondo-se a tal entendimento, a apelante sustenta que houve expressa afronta ao princípio da legalidade e da justiça, na medida em que a decisão não teria levado em consideração as circunstâncias particulares vivenciadas, o sofrimento, a exposição e o abalo à honra e à dignidade decorrentes do ato arbitrário e ilegal de sua demissão.

Ressalta que não se pode admitir que uma servidora pública, após regular PAD arquivado por ausência de responsabilidade, seja demitida de forma sumária e tenha que recorrer ao Judiciário para ver restabelecido seu direito, sem que isso lhe gere qualquer compensação moral, mesmo diante de evidente abuso de poder e desvio de finalidade.

Alega, ainda, que a decisão administrativa violou os direitos fundamentais da personalidade, sendo inegável o constrangimento e o sofrimento experimentados, de modo que a reintegração, embora necessária, não seria suficiente para reparar o dano já consumado.

Defende, por fim, que o dano moral, em hipóteses como a dos autos, decorre da própria natureza do ato ilícito (dano in re ipsa), sendo prescindível a demonstração de consequências concretas ou prejuízos materiais, bastando o próprio ato atentatório à honra e à dignidade da pessoa para gerar o dever de indenizar.

Apresentadas contrarrazões, a ADEPARÁ, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Alega, em síntese, que a autora foi demitida por advogar contra a Fazenda Estadual, e que a portaria que aplicou tal penalidade foi anulada apenas por inobservância do devido processo legal, sendo reconhecida sua reintegração e pagamento dos vencimentos e vantagens, mas que isso, por si só, não gera direito à indenização por danos morais.

Afirma que a configuração de dano moral exige comprovação do efetivo abalo e nexo causal, ônus do qual a autora não se desincumbiu.

Aduz que a autoridade administrativa agiu nos limites legais, nos termos do art. 224 do RJU-PA, não havendo demonstração de abuso de poder ou excesso que caracterize dano moral indenizável.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, acompanhando o entendimento de ausência de comprovação de dano moral autônomo, bem como a suficiência da reintegração e do restabelecimento dos direitos funcionais da autora para recompor a situação fática e jurídica.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais em face da ADEPARÁ, sob o fundamento de que a simples anulação de ato administrativo de demissão, com consequente reintegração da autora ao cargo público, não enseja, por si só, o dever de indenizar, ausente prova de efetivo dano moral autônomo.

Inicialmente, cumpre destacar que a autora, servidora pública exercendo o cargo de médica veterinária, foi demitida em 04 de novembro de 2009, após decisão do Diretor-Geral da autarquia que, discordando do relatório da comissão de processo administrativo disciplinar, aplicou-lhe penalidade de demissão.

Posteriormente, a autora obteve liminar em mandado de segurança, com suspensão imediata da penalidade, e, ao final, foi confirmada sua reintegração ao cargo público, com restabelecimento integral de seus direitos funcionais.

Sustenta que a conduta da autoridade administrativa, ao desconsiderar o arquivamento do PAD e impor penalidade mais gravosa, lhe causou abalo à honra, à imagem e à dignidade, pretendendo a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

No entanto, conforme destacado pelo MM. Juízo de primeiro grau, e no parecer ministerial, o ordenamento jurídico pátrio exige, para a configuração do dever de indenizar por dano moral, a demonstração não apenas da ilicitude do ato, mas do efetivo abalo extrapatrimonial e do nexo causal, nos termos dos Arts. 186 e 927 do Código Civil.

Inicialmente, a Constituição Federal, em seu Art. 37 § 6º, combinado com o Art. 927 do Código Civil, estabelecem:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Ainda:

“Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito
(arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Como visto, se a atuação do Estado (ou de seus agentes) for determinante para o resultado danoso, quando realizado ato ilícito, mister é a sua responsabilização de forma objetiva, sendo desnecessário perquirir a respeito de culpa.

Ademais, tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes, deve restar comprovado e presente o
nexo de causalidade
, bem como, ficar demonstrado o dano ou abalo sofrido, de forma inequívoca.

No presente caso, restou comprovada a ilegalidade na condução do processo administrativo disciplinar, tal como reconhecido na sentença e objeto de anulação judicial, ainda, restou comprovada, nos autos, a ocorrência de abalo moral superior ao mero dissabor administrativo.

Ainda, a reintegração da servidora ao cargo, com reconhecimento da nulidade da demissão, restabeleceu a situação jurídica anterior, sendo insuficiente, por si só, para reparar o abalo emocional decorrente de ato comprovadamente ilícito.

Corroborando, cito a entendimento jurisprudencial consolidado, desta E. Corte:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). COMPOSIÇÃO IRREGULAR DA COMISSÃO PROCESSANTE. PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. NULIDADE DO PAD. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo Município de Belém e pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que anulou o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que resultou na exoneração de Sebastião Magno dos Santos Filho, determinando sua reintegração ao cargo e a condenação do IPAMB ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

2. A questão em discussão consiste em saber se a participação de servidor não estável na comissão processante de PAD enseja a nulidade do procedimento, bem como se são devidos os danos morais e materiais decorrentes da exoneração.

3. A participação de servidor não estável na comissão processante viola os princípios da legalidade e do devido processo legal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJPA, resultando em nulidade do PAD.
4. O vício na composição da comissão processante, por si só, configura nulidade insanável do procedimento administrativo disciplinar.
5. Quanto aos danos morais e materiais, ficou comprovado que a exoneração ilegal do servidor lhe causou prejuízos econômicos e abalo psicológico, justificando a condenação imposta.

6. Apelações conhecidas e não providas. Sentença confirmada em remessa necessária.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0074079-94.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. EXONERAÇÃO ILEGAL. SERVIDORA PÚBLICA. REINTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória de processo administrativo com pedido de reintegração ao cargo, ressarcimento de vencimentos e danos morais, ajuizada por servidora exonerada sob alegação de abandono de cargo. A reintegração foi reconhecida pela Administração durante o curso da ação.

2. Sentença julgou extinto o pedido de reintegração por perda de objeto, reconheceu o direito ao ressarcimento salarial, mas negou a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a exoneração ilegal da servidora, com afastamento funcional por longo período, configura abalo moral indenizável;

(ii) saber se o valor dos honorários de sucumbência deve observar o percentual legal e se houve pagamento parcial dos salários retroativos que justifique modificação da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exoneração da servidora foi reconhecida como indevida,
com reintegração administrativa após mais de seis anos de afastamento, situação que ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

5. A Administração não comprovou documentalmente o pagamento de salários alegados como já quitados, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A fixação dos honorários deve observar o art. 85 do CPC, sendo majorados para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido, considerando o trabalho em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos. Recurso da autora provido para condenar o Município ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais
e majorar os honorários advocatícios. Recurso do Município desprovido.

Tese de julgamento: 1. A exoneração ilegal de servidor público, com afastamento prolongado e sem percepção de vencimentos, configura dano moral indenizável.

2. Cabe ao ente público o ônus da prova quanto à quitação parcial de valores salariais, sendo incabível alegação desacompanhada de prova documental.

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os percentuais legais, com majoração em grau recursal, vedada apreciação equitativa nas hipóteses de condenação líquida.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0410629-15.2016.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, dou-lhe provimento, para condenar a apelada, ADEPAÁ, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da recorrente, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como ao pagamento de honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/09/2025